Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-08.2024.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001485-08.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), FABIANO DO CARMO DA SILVA - CPF: 012.668.071-01 (APELANTE), JANE OLIVEIRA MIOTTO - CPF: 305.278.838-83 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EIMILY MIOTTO VARGAS - CPF: 061.151.801-55 (TESTEMUNHA), YAN MIOTTO DE ARAUJO - CPF: 061.151.641-17 (TESTEMUNHA), JANE OLIVEIRA MIOTTO - CPF: 305.278.838-83 (TESTEMUNHA), EDENIR CORREA DOS SANTOS - CPF: 433.065.511-04 (TESTEMUNHA), IVANILCE DE SOUZA CAMPOS - CPF: 031.701.901-56 (TESTEMUNHA), PAULO ROBERTO COSTA - CPF: 032.209.091-16 (TESTEMUNHA), BENEDITO SILVA DOS SANTOS - CPF: 908.499.221-00 (VÍTIMA), FABIANO DO CARMO DA SILVA - CPF: 012.668.071-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Decisão dos jurados. Veredito condenatório. Novo julgamento. Não justificado. Dosimetria da pena. Agravante da colaboração intelectual. Afastada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou a apelante por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando sua submissão a novo julgamento popular ou redução da pena.

II. Questões em discussão

1) Julgamento contrário à prova dos autos; 2) inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; 3) agravante da colaboração/induzimento intelectual não caracterizada; 4) desproporcionalidade do apenamento.

III. Razões de decidir

1. O veredito do Tribunal do Júri está embasado em prova técnica (laudos necroscópico e de local), testemunhos dos informantes, depoimentos policiais, quebras de sigilo telemático e elementos de convicção que apontam o envolvimento da apelante na execução do homicídio, não sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2.
“A

quebra de confiança entre o réu e as vítimas justifica a avaliação desfavorável da vetorial circunstâncias do crime, notadamente quando, em decorrência da relação de proximidade entre vítima e acusado.”
(TJCE, Apelação Criminal: 00303474820208060171)

3.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada, considerando a premeditação, extraída do planejamento e deslocamentos anteriores ao local do crime.

4. A fração de 1/6 (um sexto) por cada vetorial desfavorável,
na primeira fase da dosimetria, está em consonância com a jurisprudência do c. STJ e do e. TJMT.

5.

O motivo torpe (interesse financeiro com a morte da vítima) e a relação de cônjuge/hospitalidade deve ser reconhecidos como circunstâncias agravantes, na segunda fase da dosimetria, quando estiverem demonstrados.

6.

A agravante do art. 62, I e II do CP deve ser afastada quando não há imputação de autoria intelectual na denúncia e o Conselho de Sentença limitou-se a reconhecer a participação da apelante, sem identificar liderança ou indução.

7. Reconhecida a presença de 2 (duas) agravantes, o c. STJ considera idônea a exasperação da pena na fração de 1/3 (um terço).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente para
readequar a pena da apelante em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

1. Não se revela manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que se apoia em elementos probatórios consistentes e opta por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.

2. A utilização do vínculo afetivo, com fornecimento de bebida alcoólica à vítima, para facilitar o homicídio e a premeditação autorizam a valoração negativa das circunstâncias e da culpabilidade.

3. A agravante prevista no art. 62, I e II do CP pressupõe coordenação/indução intelectual, não sendo aplicável quando o Conselho de Sentença reconhece apenas a participação no crime, sem exercício de liderança sob o corréu.

4. A incidência das frações de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável e de 1/3 (um terço) por duas agravantes está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I e LV; 93, IX; CP, arts. 29; 59; 61, I, “a”, II, “e” e “f”; 62, I e II; 121, § 2º, I e IV; 33, § 2º, “a”; CPP, arts. 386, III; 387, § 2º; 492, I, “e”; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024. STJ, HC n. 801.371/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 24.10.2024, DJe 28.10.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 26.05.2022, DJe 01.06.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 1.667.007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020. TJMT, Enunciado Criminal nº 13. TJMT, Enunciado Criminal nº 49. TJMT, AP n. 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024. TJMT, AP n. 0013731-76.2008.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 17.12.2025. TJDFT, AP n. 0023815-13.2012.8.07.0009, Ac. 1265557, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 2ª Turma Criminal, j. 15.07.2020, DJe 30.07.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N 1001485-08.2024.8.11.0030 -
COMARCA DE NOBRES

APELANTE: JANE OLIVEIRA MIOTTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JANE OLIVEIRA MIOTTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos da ação penal (PJE nº 1001485-08.2024.8.11.0030), que a condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29,
caput
, art. 61, I, “a”, II, “e” e “f” e art. 62, I e II, todos do CP – (fls. 555/558-ID 336064986).

A apelante sustenta que: 1)
“inexistem provas seguras da participação [...] no fato delituoso”,
de modo que o julgamento seria manifestamente contrária à prova dos autos; 2)
“as circunstâncias do crime e a culpabilidade são normais a espécie do delito, considerando que se trata de homicídio qualificado, crime que a violência é inerente a ele”
; 3) a agravante da colaboração intelectual não teria sido
“provada nos autos”
; 4)
“há evidente exagero na fixação da pena, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
.

Pede o provimento para que seja submetida a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena.

Prequestiona os arts. 386, III, do CPP; 59 do CP e art. 1º, III, 5º, I e 93, IX, da CF (fls. 610/612-ID 336065002).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOBRES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 615/624-ID 336065005).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS.
2.
REANÁLISE DO DESVALOR CONFERIDO ÀS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE AVALIADAS DE FORMA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
3.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS COMPROVAM QUE A RÉ FOI A MENTORA INTELECTUAL DA EMPREITADA CRIMINOSA.
4.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA AUMENTO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – fls. 642/652-ID 34095884)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 06 de outubro de 2024, por volta das 20h30, na residência localizada no Sítio Santa Bárbara, Distrito de Coqueiral, Zona Rural do Município de Nobres-MT, os denunciados FABIANO DO CARMO DA SILVA e JANE OLIVEIRA MIOTTO, em unidade de desígnios, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Benedito Silva dos Santos. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, oferece DENÚNCIA em desfavor de FABIANO DO CARMO DA SILVA e JANE OLIVEIRA MIOTTO, como incursos nas sanções do ao art. 121, §2º, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 29, todos do Código Penal [...]”
(Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça – ID 336064885)

Em sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“2ª Rodada - ACUSADA JANE OLIVEIRA MIOTTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO DE BENEDITO

• 1º QUESITO – Na data de 06 de outubro de 2024, por volta das 20h30, na residência localizada no Sítio Santa Bárbara, Distrito de Coqueiral, Zona Rural do Município de Nobres-MT, a vítima BENEDITO DA SILVA DOS SANTOS sofreu as lesões descritas no laudo de necropsia de id 177650429?

• 2º QUESITO – A ré JANE OLIVEIRA MIOTTO participou do crime?

• 3º QUESITO – A Jurada absolve a acusada?

• 4º QUESITO – O delito foi cometido por motivação torpe consistente no desejo de obter o proveito e as vantagens patrimoniais deixadas pelo ofendido, como a aposentadoria, os benefícios e a herança?

• 5º QUESITO – O delito foi cometido com dificuldade de defesa da vítima, pois houve facilitação da entrada de Fabiano na residência, de modo a permitir que o ofendido fosse acertado por Fabiano de surpresa, sem chance para a reação?”
(ID 336064987-pag. 11)

[...] “PRIMEIRO QUESITO: POSITIVO

SEGUNDO QUESITO: POSITIVO

TERCEIRO QUESITO: NEGATIVO

QUARTO QUESITO: POSITIVO

QUINTO QUESITO: POSITIVO...”
(ID 336064987-pag. 10)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Submetidos ao julgamento pelo e. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação de ambos os réus pelo crime previsto nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 29, caput, do Código Penal.

Em observância ao princípio da individualização das penas e atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda. Como são duas qualificadoras, uma será utilizada para fixar a pena base (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a outra como agravante (motivo torpe). Friso que esse posicionamento está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Cito como exemplo o AgRg no AREsp nº 2.113.232/TO.

Na primeira fase,
[...] Contudo, a circunstâncias são desfavoráveis, já que o ofendido foi entorpecido com álcool. A ré, mediante ajuste prévio com Fabiano, garantiu um clima amistoso entre eles para induzi-lo a consumir bebida alcoólica, inclusive, visitando parentes, o que era incomum após a separação de fato. Ainda, parou no trajeto de retorno para que a vítima comprasse mais bebidas alcoólicas, de forma a facilitar o cometimento do delito.

Além disso, a culpabilidade é desfavorável, uma vez que o homicídio foi premeditado, sendo evidente que os corréus tramaram a morte de Benedito. Inclusive, os celulares de ambos foram identificados na região onde se situa o sítio da vítima na véspera do crime, local diverso de onde a ré possui parentes (Vila Coqueiral, outra estação rádio base da região do sítio – ERB), comprovando que foram in loco para ajustar a infração penal.

Tudo isso torna a infração mais reprovável, exigindo uma punição mais severa.

Dessa forma, aumento a pena em 1/6 para cada uma das circunstâncias, de modo a atingir 16 anos de reclusão.

Na segunda fase
, vislumbro a agravante do motivo torpe para ambos, nos termos do artigo 61, inciso I, alínea “a”, do Código Penal. Isso porque duas qualificadoras foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença. A primeira (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) suficiente para qualificar o crime e a outra utilizada nesta fase, nos moldes do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Com isso, aumento a pena em 1/6 para cada um dos agentes.

Também, aplico para Jane a agravante da relação de cônjuge e da hospitalidade esculpidas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal. Isso porque há nítido aproveitamento desse sentimento amoroso e de proximidade, principalmente o sentido pelo ofendido em relação à ré, para que ela pudesse se aproximar dele, e, com base na confiança, tornasse possível o crime.

Oportuno destacar que apesar de serem incisos diversos, noto que ambas se relacionam umbilicalmente, razão pela qual será considerada como se fossem uma única, já que estão indissociáveis e ligadas ao mesmo fato. Assim, exaspero a reprimenda em 1/6.

Para Jane, ainda, reconheço a agravante da organização e direção da atividade criminosa, se utilizando do atual companheiro para executar o crime. Sua colaboração intelectual foi imprescindível para a consumação, sem a qual o delito não teria existido, nos termos do artigo 62, incisos I e II, do Código Penal. Como as duas novamente são indissociáveis, serão reconhecidas como se uma única fossem. Desta feita, elevo a pena em 1/6.

Não há atenuantes para nenhum deles.

[...]

Desta feita, aumento a pena em 1/6 para cada uma das agravantes reconhecidas (uma para Fabiano e três para Jane).

Assim, a reprimenda será de 18 anos e 08 meses de reclusão para Fabiano e 24 anos de reclusão para Jane.

Na terceira fase
, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a fixo em [...] 24 anos de reclusão para Jane.

O regime inicial será o fechado, em virtude do montante de pena imposta e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal, uma vez que além da violência, a reprimenda superou os 18 anos de reclusão.

No concernente à reparação de danos (art. 387, inciso IV, do CPP), deixo de reconhecer o valor indenizatório por ausência de pedido expresso.

Como não houve alteração nas circunstâncias fáticas que admitiram a prisão preventiva, mantenho a medida segregadora. Saliento que ainda estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ressalto que o delito possui natureza hedionda e que a pena supera 04 anos, com duas qualificadoras, dentre elas, a motivação torpe para auferir lucro financeiro.

O regime inicial não será alterado, pois o tempo da custódia cautelar não é suficiente para promover qualquer modificação (artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Ainda, aplico o recente posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068, de modo que a execução da reprimenda é imediata, independentemente do montante de pena, uma vez que o regime é o fechado.

Além disso, a medida é automática por força de lei, conforme preceitua o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se as guias provisórias de execução de pena.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os Réus FABIANO DO CARMO DA SILVA e JANE OLIVEIRA MIOTTO como incursos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 61, inciso I, alínea “a”, ambos do Código Penal para o primeiro e; artigos 121, § 2º, incisos I e IV c/c 29, caput, artigo 61, inciso I, alínea “a”, inciso II, alíneas “e” e “f” e 62, incisos I e II, todos do Código Penal, submetendo-os às penas de 18 anos e 08 meses de reclusão para Fabiano e 24 anos de reclusão para Jane, ambas no regime inicial fechado. ”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 336064986)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 121.1.01.9067.2024.206945-A01 (fls. 41/56-ID 336063420), Laudo Pericial de Local de Morte Violenta

nº 222.2.21.9067.2024.207492-A01 (fls. 149/173-ID 336064863) e Laudo de Perícia Necropapiloscópica nº 0892/2024 (fls. 61/67-ID 336063424), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Edenir Correa dos Santos, genitor da vítima (ID 336063413),

Paulo Roberto Costa, empregador da vítima (fls. 58/60-ID 336063423),

Ivanilce de Souza Campos, prima da vítima

(fls. 125/126-ID 336064852), Yan Miotto de Araújo, filho da apelante (ID 336064854),

Eimily Miotto Varga, filha da apelante (ID 336064857), da apelante JANE OLIVEIRA MIOTTO, em três oportunidades

[7.11.2024; 28.11.2024 e 28.2.2025] e do corréu Fabiano do Carmo da Silva, em duas oportunidades [em 3.12.2024 e 28.2.2025], (IDs. 336063447 - Pág. 1, 336064856 - Pág. 1, 336064871 - Pág. 1, 336064858 - Pág. 1 e 336064873 - Pág. 2).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de Polícia

Maico Drum, Benedito Ribeiro Taques,

dos informantes Edenir Correa dos Santos,

Eimily Miotto Vargas, Yan Miotto de Araújo, Ivanilce de Souza Campos e das

testemunhas

Paulo Roberto Costa e

Ivanil de Almeida Costa, policial Militar (ID 336064928), além dos interrogatórios da apelante e d corréu Fabiano do Carmo da Silva.

Na sessão plenária, foram ouvidas as testemunhas Maico Drum, Paulo Roberto Costa e Benedito Ribeiro Taques e os informantes Edenir Correa dos Santos e Ivanilce de Souza Campos, bem como interrogados o corréu Fabiano do Carmo da Silva e a apelante (IDs 336064988 – 336064989 - 336064990).

Dito isso, vejamos.

Destacam-se do contexto probatório que:

-

a apelante JANE OLIVEIRA MIOTTO e a vítima Benedito da Silva dos Santos eram casados desde o ano de 2019, porém encontravam-se separados de fato desde julho/2024. No dia 6.10.2024 [dia de eleição], a apelante teria buscado a vítima em sua residência [zona rural do Distrito de Coqueiral] para supostamente conduzi-lo até sua seção eleitoral, na área urbana de Nobres, onde visitaram alguns parentes e retornaram no fim de tarde. No dia seguinte [7.10.2024], a vítima não compareceu para trabalhar na sede da fazenda e não atendeu ligações telefônicas, de modo que o seu pai [Edenir Correa dos Santos] se deslocou até sua residência, onde a encontrou assassinada.

Instaurado o procedimento investigatório, a Delegacia de Polícia de Nobres recebeu informações anônimas de que a vítima foi morta a mando da sua esposa, a apelante JANE OLIVEIRA MIOTTO, a qual posteriormente assumiu novo relacionamento amoroso com FABIANO DO CARMO DA SILVA, corréu. Realizadas diligências investigativas [inquirições de testemunhas/informantes, provas periciais, levantamento de informações disponibilidades em redes sociais e quebra de sigilo telemático], a Polícia Judiciaria Civil identificou a apelante e corréu como autores do assassinato da vítima, sendo que as lesões que provocaram a causa da morte foram efetuadas por Fabiano do Carmo da Silva;

- a apelante e o corréu fizeram uma tatuagem na qual figura um casal abraçado empunhando armas de fogo, contendo as inicias “J” e “F” e a seguinte mensagem:
“Você me protege, eu mato pro você”
(fls. 38-ID 336063417);

- os sinais dos aparelhos celulares da apelante e do corréu foram identificados no local do homicídio, nos dias 4 e 5 de outubro/2024 [dias antes do crime], consoante Relatório de Investigação nº 2025.13.721 (fls. 186-ID 336064865);

- a apelante e o corréu apagaram deliberadamente conteúdos dos seus aparelhos celulares após o ato criminoso, porém a análise dos dados telemáticos permitiu a aferição de:

“inúmeras contradições nos relatos apresentados por Jane e Fabiano”
;
“Jane e Fabiano enfrentavam dificuldades financeiras significativas, sem condições de arcar com despesas básicas,como água, luz e aluguel”; “há conversas que demonstram o interesse dos suspeitos em obter a pensão deixada em razão da morte de Benedito”
;

- Maico Drum e Benedito de Oliveira Taques [investigadores de Polícia], na sessão plenária, afirmaram que a apelante Jane Oliveira Miotto foi a última pessoa a manter contato com a vítima antes da morte; após a localização do corpo, a apelante demonstrou comportamento atípico, manifestando reiterado interesse na inclusão de seu nome e do filho na certidão de óbito, além de questões documentais; os dados técnicos extraídos da análise de estações rádio-base indicaram que, na madrugada do dia 4 para o dia 5/outubro, os terminais telefônicos da apelante e do corréu estiveram

nas imediações da residência da vítima, por período significativo; os registros apontaram permanência nas proximidades da residência da vítima, sem ingresso na Vila Coqueiral, circunstância considerada relevante para a apuração; a apelante buscou a vítima sob a alegação de que iria levá-lo para votar, porém ele havia votado em momento anterior; no trajeto, a apelante forneceu bebida alcoólica para vítima e

a deixou

embriagada em casa; naquele momento, o corréu se encontrava nas imediações da residência, aguardando a chegada da vítima; a vítima foi surpreendida no interior da residência e não havia sinais de arrombamento ou de luta prévia; apenas o telefone celular da vítima foi subtraído, permanecendo no local outros bens de valor, o que afastou a hipótese de motivação

patrimonial;

as mensagens e dados telemáticos revelaram orientações entre a vítima e corréus para evitar conversas sobre os fatos, bem como a exclusão de registros de comunicação anteriores ao crime; após a localização do corpo, a apelante insistiu em ter acesso à residência; a apelante comunicou ter se tornado pensionista da vítima ao corréu FABIANO, que lhe parabenizou e manifestou interesse em formalizarem o relacionamento amoroso entre ambos;

m(fls. 38-).

-

Paulo Roberto Costa [empregador da vítima], na fase judicial e em plenário, narrou que foi contatado pela apelante, no dia seguinte ao homicídio; a apelante afirmou que não conseguia estabelecer contato com a vítima, a qual lhe enviaria dinheiro para a realização de exames; a apelante pediu a chave da residência após o crime para supostamente limpar o local e buscar documentos;

- Yan Miotto de Araújo [filho da apelante], na fase judicial, asseverou que a vítima teria sido assassinada porque não aceitaria o fim do relacionamento e proferido ameaças em face da sua mãe; sua mãe estaria arrependida;

- Edenir Correa dos Santos [pai da vítima], na Delegacia e em Juízo, afirmou que a vítima iria receber aproximadamente R$40.000,00 (quarenta mil reais) referente ao seguro DPVAT; a vítima e a apelante estavam separados;

a tatuagem foi feita pela vítima após o crime;

- Ivanilce de Souza Campos [prima da vítima], em Juízo, declarou que a vítima estava alcoolizada no dia do seu assassinato; a vítima e a apelante estavam separados e estranhou o fato de estarem juntos;

- a apelante
, em plenário, admitiu que mantinha relacionamento amoroso com o corréu FABIANO DO CARMO DA SILVA à época dos fatos; as tatuagens foram realizadas com referência à família; apagou integralmente as conversas do telefone celular para “limpeza mensal”; não tinha conhecimento que o corréu planejava matar a vítima; não admitiu a coautoria do fato criminoso perante o seu filho, sendo mal-entendido de seu filho sua conclusão; ao falar que tinha se arrependido, foi no sentido do se relacionar com o corréu;

-
o corréu FABIANO DO CARMO DA SILVA afirmou, em plenário, que mantinha um relacionamento amoroso com apelante; cometeu o crime sozinho e sem conhecimento da apelante; esteve na região do Coqueiral na madrugada de 4 para 5/outubro para buscar plantas; usava o aparelho celular da apelante; não subtraiu o aparelho celular da vítima.

Os elementos de convicção produzidos convergem no sentido de que a apelante tinha interesse financeiro decorrente da morte [indenização de seguro e pensão], estava se relacionando amorosamente com o executor confesso do homicídio [
Fabiano do Carmo da Silva
] e manteve contato direto com a vítima na data dos fatos, tendo conhecimento que ela estaria sozinha e embriagada no interior da residência.

Além disso, a apelante demonstrou comportamentos que permitem aferir seu envolvimento no ato criminoso, tais como: se deslocar de Cuiabá para buscar a vítima em sua residência [em zona rural] para levar até a região urbana de Nobres, onde lhe fez companhia durante o consumo de bebida alcoólica; telefonou para o empregador da vítima pedindo informações no dia seguinte à morte; insistiu em limpar a residência após o crime; buscou documentação e declarou-se viúva, embora estivesse separada de fato e em novo relacionamento; fez tatuagem com mensagem de conteúdo passional e violenta, contendo iniciais suas e do corréu, além de imagem de um casal empunhando arma de fogo e referência à proteção/morte.

O envolvimento da apelante no planejamento e atos preparatórios do homicídio pode ser aferido por raciocínio lógico-dedutivo, extraído das condutas que antecederam e precederam a morte da vítima.

Diante dessa valoração fático-probatória, os jurados concluíram que a apelante participou do crime visando
obter “
vantagens patrimoniais deixadas pelo ofendido, como a aposentadoria, os benefícios e a herança”.

Com efeito,
“incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. 18.3.2024 – p. 20.3.2024).

Noutro giro, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais,2008, p. 398).

Outrossim, o veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, nos termos do Enunciado Criminal 13 do e. TJMT.

Em situação semelhante, esta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Logo, a condenação não se revela manifestamente contrária às provas dos autos.

Passa-se à revisão do apenamento.

Na primeira fase, o Juízo-Presidente fixou a pena-base em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime [“
o ofendido foi entorpecido com álcool”
; a apelante
, “mediante ajuste prévio com Fabiano, garantiu um clima amistoso entre eles para induzi-lo a consumir bebida alcoólica, inclusive, visitando parentes, o que era incomum após a separação de fato”; “parou no trajeto de retorno para que a vítima comprasse mais bebidas alcoólicas, de forma a facilitar o cometimento do delito”
] e

a culpabilidade [“
o homicídio foi premeditado, sendo evidente que os corréus tramaram a morte de Benedito”
;
“os celulares de ambos foram identificados na região onde se situa o sítio da vítima na véspera do crime, local diverso de onde a ré possui parentes (Vila Coqueiral, outra estação rádio base da região do sítio – ERB
)]
.

O contato/aproximação estabelecido pela apelante JANE OLIVEIRA MIOTTO com a vítima, valendo-se de consumo de bebida alcoólica e utilização de laços afetivos pretéritos, para facilitar a execução do homicídio e reduzir a margem de desconfiança perante familiares autoriza a depreciação das circunstâncias do delito, por revelar maior gravidade da conduta.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado do e. TJCE:

“4.2. A quebra de confiança entre o réu e as vítimas justifica a avaliação desfavorável da vetorial circunstâncias do crime, notadamente quando, em decorrência da relação de proximidade entre vítima e acusado.”
(Apelação Criminal: 00303474820208060171 - Relator: Des. Lira Ramos de Oliveira – j. 29.4.2025 – p. 30.4.2025)

Por sua vez, a premeditação da conduta criminosa, consubstanciada na coautoria e presença no local dias antes da execução do homicídio, constitui fundamento apto para negativação da culpabilidade diante do planejamento minucioso demonstrado.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que “
o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena-base”
(HC n. 801.371/PR - Relatora Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma – p. 28.10.2024).

Nessa linha, destaca-se o
Enunciado Criminal nº 49 deste e. Tribunal:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Frise-se, ainda, que a pena-base foi elevada na fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável, consoante entendimento consolidado do c. STJ

(AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 26.5.2022), inexistindo qualquer desproporcionalidade a ser corrigida.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A pena-base foi mantida, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade (pela premeditação) e das circunstâncias do crime (...) está devidamente fundamentada em elementos que excedem o tipo penal, em consonância com a jurisprudência do STJ. 4. O quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria (4 anos acima do mínimo legal) foi mantido, pois corresponde a 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, critério considerado razoável e proporcional pelo STJ.”
(AP 0013731-76.2008.8.11.0042 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal – j. 17.12.2025 – p.

20.12.2025)

Assim sendo, conserva-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo-Presidente aplicou as agravantes do motivo torpe (CP, art. 61, I, “a”), da relação de parentesco/hospitalidade (cônjuge – CP, art. 61, II, “e” e “f”) e da colaboração/indução intelectual (CP, art. 62, I e II).

Realmente, a motivação torpe foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora, em razão do interesse financeiro/patrimonial [da apelante em receber pensão, seguro e herança da vítima], ao passo que a relação marital/afetiva mostra-se incontroversa diante do casamento civil [entre a vítima e a apelante]. Por conseguinte, as incidências dessas agravantes devem ser mantidas, mesmo porque não foram objetos de insurgência recursal.

No tocante à colaboração/indução intelectual, impugnada pela Defesa, verifica-se que a apelante foi denunciada como coautora/partícipe (CP, art. 29), sem qualquer referência/indicação de ser a mentora intelectual do crime.

Na quesitação, o Conselho de Sentença concluiu tão-somente que a apelante
“participou do crime”,
razão pela qual não se mostra pertinente reconhecer que ela tenha efetivamente coordenado a ação criminosa, tampouco que seja a responsável por induzir o corréu para a prática do crime, ainda que demonstrado o prévio ajuste de vontades.

Para o caso, adota-se aresto do e. TJDFT:

“4. Tendo o réu sido denunciado como partícipe, por ter prestado relevante apoio moral e material para a prática do crime, o que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, não se mostra aplicável a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, que determina o aumento de pena ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, atuando, assim, como autor intelectual do delito.”

(Acórdão 1265557 - AP 0023815-13.2012.8.07.0009 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – j. 15.7.2020 – p. 30.7.2020)

Consequentemente, impõe-se afastar a agravante de colaboração/indução intelectual (CP, art. 62, I e II), remanescendo a exasperação da pena provisória em 1/3 (um terço) decorrente das agravantes do motivo torpe e relação de parentesco/hospitalidade.

Na falta de previsão legal, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica,
“perfazendo no presente caso, em que reconhecidas duas agravantes [...], a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base estabelecida para o delito de homicídio qualificado”

(STJ, AgRg no AREsp: 1667007/MG -

Relator: Min. Felix Fischer – j. 26.5.2020 – p. 3.6.2020).

Ausentes atenuantes, redimensiona-se a pena provisória para 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Portanto, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena da apelante em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026